Tribunal: TJSP
Processo: 2066781-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar contra o poder público – Decisão que determinou adoção de medidas sanitárias para a proteção da saúde dos Guardas Civis Metropolitanos em face da pandemia da COVID-19 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E SERVIDORES DO
ESTADO DE SÃO PAULO AGES SP, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2066781-72.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Associação dos Guardas e Servidores do Estado de São
Paulo – AGES-ESP
Agravado: Município de São Paulo
Voto no 38.098
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de
liminar contra o poder público Decisão que determinou
adoção de medidas sanitárias para a proteção da saúde dos
Guardas Civis Metropolitanos em face da pandemia da
COVID-19 Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à
segurança públicas Agravo não provido.
Inconformada com a decisão que deferiu, no que
interessa ao presente recurso, o pedido de suspensão da liminar concedida
nos autos da ação de obrigação de fazer no 1015141-82.2020.8.26.0053,
em curso na 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, a
Associação dos Guardas e Servidores do Estado de São Paulo AGES-
ESP interpôs agravo interno, e isso com a alegação de que a paralisação
das medidas de disponibilização de equipamentos e insumos de proteção
individual contra a contaminação por COVID-19, já tomadas por força da
liminar concedida, bem como a interrupção das que deveriam ser adotadas
com urgência pelo poder público causarão graves riscos à saúde dos
Guardas Civis Metropolitanos e de seus familiares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
Contraminuta a fls. 401/412.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, a agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, a qual concluiu que estavam presentes os pressupostos legais
para o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de
primeiro grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.
In casu, a decisão de início atacada determinou:
a) que o Município, em 48 horas, disponibilize aos
servidores públicos da Guarda Civil Metropolitana
álcool em gel, luvas e máscaras; e artigos de limpeza e
desinfecção suficientes para higienização do ambiente
de trabalho e dos instrumentos de trabalho;
b) que, também no prazo de 48 horas, a ré regulamente
as seguintes situações, sob pena de imposição de
regras pelo Juízo:
[i] proibição de contato pessoal, sendo a
continência forma correta de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
entre os policiais;
[ii] liberação do policiamento somente em
áreas abertas;
[iii] determinar que o envio de atestado
médico por motivo de suspeita ou confirmação de infecção pelo novo
Coronavirus, deva se dar via e-mail para
suas respectivas bases, para homologação
posterior na SMSU;
[iv] determinação para que os policiais usem
o
álcool
em
gel
para
higienizar
equipamentos de uso comum, como armas,
maçanetas de viaturas, rádios, celulares, etc;
[v]
determinar
que,
nos
setores
administrativos, os servidores trabalhem em
escalas de revezamento, para evitar a
aglomeração de pessoas em ambientes
fechados;
[vi] sejam os servidores gestantes ou
lactantes,
portadores
de
cardiopatias,
diabéticos, hipertensos ou doentes crônicos
cujas enfermidades reduzam imunidade per
si ou devido aos tratamentos, afastados de
suas atividades, sendo que tal afastamento
não pode caracterizar licença, férias ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
dispensa;
c) ainda em 48 horas, deverá a ré adotar medidas
eficientes de limpeza e conservação;
Na espécie, justificou-se a suspensão, visto que a
decisão de primeiro grau, à luz das razões de ordem e segurança públicas,
ainda que dotada de adequada fundamentação, ostentavam periculum in
mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas postuladas.
Conforme ponderado na decisão agravada, a decisão
de primeiro grau, ao impor uma série de determinações, rígidas e severas,
afastou da Administração Pública seu legítimo juízo discricionário de
conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos
tecnicamente adequados.
Ademais, configurada a lesão à ordem pública, assim
entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Conforme já asseverado alhures, em tema de
segurança e eficiência na prestação de serviços públicos, oportuno destacar
o sentido discricionário técnico de qualquer decisão quanto ao controle e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
vigilância.
Em outras palavras, como regra geral, a decisão
judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública, mormente em tempos de crise e calamidade,
destacando-se que o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
A determinação voltada à adoção de medidas ligadas à
saúde dos Guardas Civis Metropolitanos envolve elementos ligados ao
mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder
Judiciário, cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e
eficácia. A providência tomada pelo Juízo singular acabou por invadir o
próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário,
capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da
segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.
Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo,
é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o
mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos.
Forçoso constatar que a decisão liminar tem nítido
potencial de implicar risco à ordem administrativa, na medida em que
ostenta caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, verificados ainda
embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo
a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
mitigação dos danos provocados pela COVID-19. E não se pode afirmar
que as medidas necessárias não foram ou não serão adotadas, mormente
com relação aos equipamentos de proteção aos guardas municipais,
conforme indicado na peça vestibular, inclusive no que toca aos servidores
em grupo considerado de risco.
Pautada - reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, a decisão, como ponderado pelo ente público,
desconsiderou que medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19 precisam ser pensadas em um todo coerente, coordenado e
sistêmico, passível de fiscalização e controle pela Administração,
incumbida de gerir recursos financeiros e humanos na árdua empreitada.
As medidas em curso decorrem de atos administrativos complexos,
emanados de órgãos da Administração organizados em um todo sistêmico.
Por meio de ações harmônicas, factíveis e eficazes adotadas pela Secretaria
Municipal de Segurança Urbana, o Município de São Paulo já adotou
providências suficientes para evitar a contaminação dos Guardas Civis
Metropolitanos. É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Município de São Paulo para mitigação de danos provocados
pela pandemia de COVID-19, inclusive com a expedição de diversos atos
regulatórios da atividade dos Guardas Civis Metropolitanos (Ordem
Interna SMSU no 001/2020, Comunicado SMSU no 072/2020, Portaria
SMSU no 14/2020 e Orientação no 001/2020 do Comando da GCM).
Destarte, não estava configurada omissão do ente
público a causar prejuízos, hipótese em que a solução poderia ser diversa.
Em outras palavras, a despeito da induvidosa seriedade do momento atual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Município
seja omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar
munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle dos cofres e
da fiscalização em geral, o Município de São Paulo, pelo Poder Executivo,
tem as melhores condições e os melhores critérios para deliberar sobre o
tema, sem intromissão da Associação autora da ação, cuja visão é dirigida
exclusivamente aos problemas próprios da categoria, ainda que louváveis.
Mas não há indício de que a efetividade das deliberações do Município
quanto à segurança de todos não encontre respaldo técnico-científico ou
que haja omissão.
Além disso, diáfano que o assunto está ligado a uma
atividade essencial, é dizer, a segurança pública. Daí, as limitações que
decorrem da liminar podem comprometer sensivelmente esse aspecto da
administração e em prejuízo inequívoco à população.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade,
até para que os resultados sejam efetivos, cabe ao Poder Executivo, que,
com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao
combate efetivo do mal que nos aflige. Não se tem dúvida de que o
Município está atento e certamente irá voltar seu olhos para a segurança de
seus servidores, não demonstrados também os indicados danos por conta
da suspensão da liminar.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da
alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas na discordância
unilateral acerca da forma de agir, até porque - no caso concreto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.098
tamanha seriedade - devem prevalecer os critérios de conveniência e
oportunidade típicos da Administração. E o comando deve ser único.
Assim, neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços adotados pelo Município em conjunto com
o Estado, decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator